Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE DE CÔNJUGE/COMPANHEIRO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §, II, “b” ̧ DO C.C.. PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Tratando-se de pretensão do segurado contra o segurador, deve ser observado o prazo de prescrição de 01 ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão, a teor do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil.
II. No caso, a autora é a própria segurada. A indenização pleiteada nos autos se refere à cobertura complementar pela morte de cônjuge/companheiro, logo, não se trata a apelante de mera beneficiária de segurado falecido.
III. O fato gerador da pretensão é a morte do companheiro da autora que faleceu em 23/02/2013, conforme certidão de óbito. Desse modo, a autora teria até a data de 23/02/2014 para pleitear a indenização. A pretensão da autora encontra-se prescrita, porquanto a ação somente foi ajuizada em 08/10/2020.
IV. Apelação conhecida e não provida.